Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-78.2009.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001672-78.2009.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSTINO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 992.008.058-68 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001672-78.2009.8.11.0088

APELANTE: JUSTINO ANTONIO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 244-A DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO –

PREJUDICIAL DE MÉRITO INVOCADA PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA

–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE

– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – PRÁTICA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS COLIGIDAS – RECURSO PROVIDO.

O transcuro de tempo inferior ao previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal, inviabiliza se falar em prescrição.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Inexistindo provas de que o réu submetia a adolescente à prostituição ou à exploração sexual, sua absolvição é impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001672-78.2009.8.11.0088

APELANTE: JUSTINO ANTONIO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Justino Antônio de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, por infração ao art. 244-A, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (prostituição/exploração sexual de adolescente).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser reconhecida a prescrição; 2) carece ser absolvido, por falta de provas; 3) é caso de diminuir a pena aplicada, pois “
é primário, não sendo reincidência e, muito menos fazendo parte de organização criminosa, e como afirmado pelas testemunhas, o mesmo sempre trabalhou e não se dedicou a atividade criminosa
” (sic.) (Id. 26368960).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 26368965).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 28705002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001672-78.2009.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a defesa alega que a punibilidade do agente deve ser extinta, em decorrência da prescrição.

A alegação não prospera.

No caso
sub examine
, a denúncia foi recebida em 25-5-2001 (Id.26367958), e a sentença prolatada em 7-3-2012 (Id. 26368489).

Entre os dois marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

Não está certificado nos autos a data de publicação da sentença; contudo, de acordo com as informações contidas nos autos, o processo foi remetido em carga para a secretaria em 26-3-2012 (Id. 26368489).

Não sendo observadas as formalidades do art. 389 do Código de Processo Penal, considera-se como data de publicação aquela em que foi praticado o primeiro ato subsequente ou a inequívoca intimação das partes.

Nesse sentido, colho dos tribunais superiores:

[...] A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do Juiz (CPP, art. 389), independentemente de qualquer outra formalidade: a não lavratura de termo nos autos implica em se considerar como data da publicação a do primeiro ato subsequente; o registro no livro próprio e formalidade que se destina a sua conservação, não comprometendo a validade da sentença. [...]
(STF, HC 73242, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/1996, DJ 24-05-1996 PP-17413 EMENT VOL-01829-01 PP-00166).

[...] "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014. [...]
(STJ, HC 408.736/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

O Ministério Público tomou conhecimento da sentença em 28-3-2012 e não recorreu (Id. 26368489).

Na sentença, a pena atribuída ao réu é de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

Entre o recebimento da denúncia (25-5-2001) e a publicação da sentença (
26-3-2012
) transcorreu pouco mais de 10 (dez) anos, de modo que
não se pode falar em prescrição
.

De outro giro, o pedido de absolvição merece ser acolhido.

Consta nos autos que, “
em data recente, em uma boate localizada no município de Aripuanã/MT, Justino Antônio de Souza submeteu as adolescentes Cleuza da Conceição Roberto (15 anos) e Claudete da Silva Pacheco (15 anos), e outras adolescente, à prostituição e exploração sexual
” (Id. 26344996).

Apesar de a denúncia também imputar ao réu o crime previsto no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), a punibilidade foi extinta na sentença (Id. 26368488).

Na fase inquisitorial, Márcia Nantes Brito descreveu o ocorrido nos seguintes termos:

Que a declarante é Conselheira Tutelar da Criança e do Adolescente deste município;
Que um dia de sábado, na parte da tarte, quando fora procurada por uma adolescente de nome Claudete, falando que tinha 15 anos de idade; Que esta veio a alegar que tinha vindo da cidade de Pontes e Lacerda/MT, de taxi, acompanhada de mais 3 (três) colegas, sendo que uma, de nome Katiane, é menor de idade; Que esta alegou ainda que trabalhou na boate do Justino, por um período de 15 (quinze) dias, e não mais querendo ficar na boate do Justino, o mesmo tinha segurado os documentos pessoais dela, além das roupas; Que a mesma ainda falou que, na Boate do Justino, ela e as outras mulheres faziam programa
, e se saísse ainda tinha que pagar multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); Que, com base nessas denúncias, a declarante e mais outros conselheiros foram até a boate do Justino verificarem a denúncia, mas depois de esperarem bastante na boate do mesmo e ele demorar, resolveram os conselheiros irem até a sua residência, e lá o mesmo veio a mostrar um caderno, que segundo ele, pelo mesmo tinha todo o controle das mulheres da boate, e ainda alegou que realmente tinha trazido de taxi a pessoa de Claudete, como também Katiane, mas depois dele tomar conhecimento que as mesmas eram menores de idade, tinha as dispensado; Que ainda alegou que a documentação de Claudete estava com Katiane, e ele mesmo iria providenciar a entrega do documento de Claudete, e ainda levou os conselheiros tutelares até a boate, onde retirou alguns documentos e nesses somente mostrou documentos de mulheres adultas, mas na segunda-feira, o mesmo procurou o Conselho Tutelar e, mais precisamente a residência da declarante, e entregou a certidão de nascimento original; Que depois a declarante avisou Claudete, onde esta nem se importou pela falta das roupas, pois ainda alegou que compraria tudo novo;
Que a declarante tem conhecimento de várias denúncias que na referida boate do Justino sempre trabalha menores, mas todas as vezes que vão verificar nunca conseguem constatar o fato e, inclusive no dia que foram verificar a documentação das mulheres da boate, entraram quarto por quarto, sem nada apurarem, ou seja, não encontraram nenhuma menor
[...]
(Id. 26344998).

Claudete da Silva Pacheco expôs os acontecimentos nos termos transcritos:

Que sobre os fatos, alega que um dia foi convidada pela Katiane para que viesse para esta cidade, na casa de uma tia dela; Que não falou que era para vir para boate; Que reunidas a declarante, mais a Odete e a Katiane, dentro do taxi da pessoa do Pedrão, que faz ponto na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT; Que reunidas, as três foram para a cidade de Vila Bela buscar a Ana Claudia, apelidada de “Paraguaia”, e juntas vieram para este município; Que depois a declarante no caminho veio a saber que a Odete e mais a Katiane são primas; Que quando chegaram aqui, nessa cidade, foram direto para a boate do Justino, e nisso tomou conhecimento que o taxi ficou no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); Que essa despesa era para a declarante, mais a Katiane e a Ana Claudia, vulgo “Paraguaia”, pagarem, pois a Odete, que buscou, não pagava;
Que logo que chegou lhe entregou sua certidão de nascimento, e nisso trabalhou na boate uns 15 (quinze) dias; Que, como trabalhava na boate fazia programas com homens, onde era o próprio Justino quem ajeitava os programas para as meninas menores;
Que além dos programas, tinha que fazer salão, onde tomava bebidas, mas devido a muita procura dos homens por menores, tinham que tomar doses de uísque; Que além disso tudo, se saísse antes de fechar a boate, por volta das 3h00min da madrugada, pagava multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);
Que todo o dinheiro dos programas que a declarante fez ficava com o Justino, até que desse o valor do taxi que a trouxe, além das multas que a declarante levou, devido não aguentar fazer salão
, pois não estava acostumada a tomar bebida alcoólica, principalmente uísque; Que depois de não mais querer ficar lá, mudou-se de lá, e devido tentar ir buscar suas coisas e a recusa do Justino, em não querer lhe entregar, resolveu denunciar o mesmo no Conselho Tutelar desta cidade [...]
(Id. 26344999).

Este é o relato de Cleuza da Conceição Roberta:

Que sobre os fatos, alega que trabalhou na boate do Justino, por um período de 20 dias, e por conseguinte ficou sabendo que as roupas de Claudete foram queimada, ficou sabendo pela própria boca de Claudete; A declarante alega que quando ficou lá não a conheceu trabalhando lá na boate;
Que quando estava trabalhando na boate fazia programas com homens
[...]
(Id. 26344998).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 26367950).

Na instrução processual, esta é a inquirição de
Márcia Nantes Brito:

Essa Claudete da Silva Pacheco me procurou na minha casa para dizer que o Justino estava com o documento dela, no caso a certidão de nascimento, e não queria devolver
. Esse fato aconteceu em 23/12/2000. Nós fomos até lá na boate, mas como o Justino não estava, fomos na casa dele, e aí, depois de pedir para aguardar, ele foi conosco lá na boate, onde depois de abrir o cofre, mostrou todos os documentos que guardava, de pessoas que trabalhavam com ele, alegando que não estava com o documento da Claudete, mas que esse documento estaria com uma amiga dela, que no momento não se encontrava no local. No outro dia ele foi lá em casa e me entregou a certidão de nascimento da Claudete.
A Claudete foi quem nos informou que recebia os homens nos quartinhos que havia lá na boate, e o Justino ficava com o dinheiro arrecadado, pois fazia apenas 15 dias que ela trabalhava lá e não tinha pago ainda nem a despesa do taxi que tinha trazido ela até lá
. A Claudete tinha vindo de Pontes e Lacerda.
Conversamos com outras moças lá da boate que admitiram que também fazia programa ali, mas eram todas de maior, de menor só tinha a Claudete.
Não tenho certeza, mas me parece que Claudete tinha 16 anos. Aquele local já tinha fama de ser uma zona de prostituição. Me parece que esse Justino está morando em Colniza.
Nós não chegamos a entrar nos quartos que tinham lá
. Pelo que sei, a Claudete retornou para Pontes e Lacerda, pois nós lhe demos a passagem e a embarcamos no ônibus, inclusive tinha um policial que conhecia a mãe dela, e chegou a falar com a mãe da Claudete antes desta sair de Aripuanã. Eu não conheci essa moça chamada “Pichula”, só ouvi falar dela. Havia comentários de que essa “Pichula” também trabalhava na boate do Justino fazendo programa. O Justino não era muito antigo na cidade e aquele local foi ele mesmo que abriu há um ano, ou um ano e pouco, desses fatos, mas até hoje lá funciona como local de prostituição. Dada a palavra ao promotor de Justiça nada foi perguntado. Dada a palavra ao defensor público às suas perguntas respondeu: Claudete falou que morava com a mãe e saía à noite nas ruas de Pontes e Lacerda, mas não frequentava prostíbulo. A Claudete era uma morena, não muito alta, mas bem corpulenta. Ela não se mostrou envergonhada pelo fato de ter trabalhado na boate fazendo programas com homens.
Chegamos a perguntar sobre a Claudete às outras mulheres lá na boate, mas todas disseram que ela nunca esteve lá, de modo que não sei se elas estavam orientadas a dizer isso
[...]
(Id. 26367974).

Em juízo, o réu negou ter cometido o crime, e afirmou: “ela não morava comigo, não trabalhava para mim”, e “nunca frequentou a boate” (Id. 26367995).

Como se vê, o conjunto probatório
é anêmico, incapaz de comprovar a ocorrência do crime tipificado no art. 244-A da Lei n. 8.069/90.

Embora na fase investigativa Claudete e Cleuza – que são menores de idade – tenham dito que faziam programas na boate do Justino, elas não foram ouvidas em juízo.

O depoimento judicial de Márcia Nate Brito – conselheira que recebeu a denúncia sobre o ilícito – tampouco esclarece os fatos.

Apesar de ela confirmar que Claudete lhe contou que trabalhava no local “atendendo homens”, não foi capaz de fornecer maiores explicações.

Segundo a testemunha, o Conselho Tutelar esteve na boate, mas encontrou apenas moças maiores de idade, e que, ao perguntar a elas sobre Claudete, lhes disseram que a menor nunca esteve lá.

No ponto, o depoimento dela condiz com o que foi dito por Justino em juízo. Ao ser interrogado ele foi enfático ao afirmar que, em sua boate “nunca trabalhou adolescente”.

De fato, as provas coligidas são frágeis e não permitem afirmar que Claudete frequentava a boate e, muito menos, que o réu submetia a adolescente a prostituição ou a exploração sexual.

Como reiteradamente tenho afirmado, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida se apresentar com um grau elevado de segurança e confiabilidade, que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se as provas produzidas são incapazes de conferir certeza aos fatos, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Desse modo, dou provimento ao recurso interposto por Justino Antônio de Souza para absolvê-lo do crime tipificado no art. 244-A do ECA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020